Tribunal: STJ
Processo: 0397270-20.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1043172 - SP(2025/0397270-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MARCOS VINICIUS FERNANDES DA COSTA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PRETENSÃO
CORPUS
REVISIONAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus
, em razão de sua utilização como substitutivo de recurso legalmente previsto e de revisão
criminal, após o trânsito em julgado da condenação.
2. A agravante reiterou os argumentos do
, alegando que o Tribunal de origem não
habeas corpus
considerou a confissão realizada pelo paciente, pleiteando a aplicação da atenuante e a
concessão da ordem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o
como substitutivo de
habeas corpus
recurso legalmente previsto ou de revisão criminal, após o trânsito em julgado da condenação, e
se há flagrante ilegalidade que justifique o conhecimento da impetração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso legalmente previsto ou
habeas corpus
de revisão criminal, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
5. A competência para revisar decisões transitadas em julgado é do Tribunal de origem,
conforme os arts. 105, inciso I, alínea "e", e 108, inciso I, alínea "b", da Constituição da
República.
6. A ausência de elementos que evidenciem flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado
impede o conhecimento do
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso legalmente previsto ou
habeas corpus
2.
de revisão criminal.
A competência para revisar decisões transitadas em julgado é do Tribunal
de origem, conforme os arts. 105, inciso I, alínea "e", e 108, inciso I, alínea "b", da Constituição
Documento eletrônico VDA55946848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:19
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: b0cb0ace-04dd-42ac-b3da-4445406e5b91

3.
da República.
A ausência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado impede o
conhecimento do
.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados:
arts. 105, inciso I, alínea "e"; 108, inciso I, alínea "b".
CR/1988,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta
628.646/SP,
Turma, julgado em 23.02.2021; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
611.261/SP,
Sexta Turma, julgado em 09.02.2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
09/04/2026
15/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55946848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:19
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: b0cb0ace-04dd-42ac-b3da-4445406e5b91

AgRg no HABEAS CORPUS No 1043172 - SP(2025/0397270-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MARCOS VINICIUS FERNANDES DA COSTA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PRETENSÃO
CORPUS
REVISIONAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus
, em razão de sua utilização como substitutivo de recurso legalmente previsto e de revisão
criminal, após o trânsito em julgado da condenação.
2. A agravante reiterou os argumentos do
, alegando que o Tribunal de origem não
habeas corpus
considerou a confissão realizada pelo paciente, pleiteando a aplicação da atenuante e a
concessão da ordem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o
como substitutivo de
habeas corpus
recurso legalmente previsto ou de revisão criminal, após o trânsito em julgado da condenação, e
se há flagrante ilegalidade que justifique o conhecimento da impetração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso legalmente previsto ou
habeas corpus
de revisão criminal, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
5. A competência para revisar decisões transitadas em julgado é do Tribunal de origem,
conforme os arts. 105, inciso I, alínea "e", e 108, inciso I, alínea "b", da Constituição da
República.
Documento eletrônico VDA55061686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:55
Código de Controle do Documento: f0d53af8-17d1-4ed0-bc27-38e108c94226

6. A ausência de elementos que evidenciem flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado
impede o conhecimento do
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso legalmente previsto ou
habeas corpus
2.
de revisão criminal.
A competência para revisar decisões transitadas em julgado é do Tribunal
de origem, conforme os arts. 105, inciso I, alínea "e", e 108, inciso I, alínea "b", da Constituição
3.
da República.
A ausência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado impede o
conhecimento do
.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados:
arts. 105, inciso I, alínea "e"; 108, inciso I, alínea "b".
CR/1988,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta
628.646/SP,
Turma, julgado em 23.02.2021; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
611.261/SP,
Sexta Turma, julgado em 09.02.2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCOS VINICIUS FERNANDES
contra decisão monocrática que não conheceu do
.
DA COSTA
habeas corpus
Em razões, a agravante apenas reitera os argumentos trazidos no
,
habeas corpus
destacando que o Tribunal
deixou de considerar a confissão realizada pelo paciente, sendo
a quo
de rigor a aplicação da atenuante.
Requer, assim, o provimento do recurso a fim de que seja concedida a ordem nos
termos do
impetrado.
writ
.
É o relatório
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida, pois a parte agravante não trouxe argumentos
suficientes para sua alteração.
Como afirmei quando do julgamento monocrático, esta Corte pacificou orientação
no sentido de que não cabe
substitutivo do recurso legalmente previsto para a
habeas corpus
hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência
de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
Documento eletrônico VDA55061686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:55
Código de Controle do Documento: f0d53af8-17d1-4ed0-bc27-38e108c94226

Consoante se extrai das informações de fls. 610 (e-STJ autos do HC 619304), o
acórdão da Apelação no 0001970-05.2016.8.26.0445 transitou em julgado, razão pela qual a
utilização do presente
com o fim de se desconstituir as decisões proferidas pelas
habeas corpus
instâncias ordinárias consubstancia pretensão revisional que configura usurpação da
competência do Tribunal de origem, nos termos dos arts. 105, inciso I, alínea e e 108, inciso I,
alínea b, ambos da Constituição da República. Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
IMPETRAÇÃO SUPERVENIENTE AO TRÂNSITO EM JULGADO DA
CONDENAÇÃO.
PEDIDO
QUE,
NA
VERDADE,
CONSUBSTANCIA
PRETENSÃO REVISIONAL, ANTES DA INAUGURAÇÃO DA COMPETÊNCIA
DESTA CORTE. DESCABIMENTO.
ALÍNEA E, DA
ART. 105, INCISO I,
CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
RECONHECIMENTODE
ILEGALIDADE
.
INSTRUÇÃO

EX
OFFICIO
DEFICIENTE DO FEITO. AUSÊNCIADE DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL À
ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO
CONHECEU DO WRIT QUE SE IMPÕE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O trânsito em julgado da condenação ocorreu antes da protocolização da inicial
deste feito. Nesse contexto, o pedido formulado na exordial consubstancia pretensão
revisional, a despeito de não ter sido inaugurada essa competência do STJ. Isso
porque, nos termos do
alínea e, da Constituição da República,
art. 105, inciso I,
compete ao SuperiorTribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e as
ações rescisórias de seus julgados".
2. "Revela-se insuscetível de exame o habeas corpus desacompanhado de elementos
que evidenciem o al alegado constrangimento ilegal, porquanto a impetração deve
fundamentar-se em inequívoca prova pré-constituída"(STF, HC 146.216-AgR, Rel.
Ministro LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, julgado em
DJe
27/10/2017,
10/11/2017)
. Portanto, compete à Defesa narrar e instruir completa e adequadamente o habeas
corpus (ou seu respectivo recurso).
3. Ausência de ilegalidade que imponha a concessão de ordem de ofício. Defesa que
não se desincumbiu do seu ônus de narrar que os diversos procedimentos criminais
em que o Paciente consta como parte, registrados na FAC, não serviriam para fixar
idoneamente a pena-base acima do mínimo legal.
4. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC
Rel. Ministra Laurita
628.646/SP,
Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe
23/2/2021,
1/3/2021)

"AGRAVO REGIMENTAL.
IMPETRADO CONTRA
HABEAS CORPUS
ACÓRDÃO DE APELAÇÃO TRANSITADO EM JULGADO, SUBSTITUTIVO
DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO INAUGURADA A COMPETÊNCIA DO STJ.
DROGAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. 620 KG DE MACONHA.
ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
COGNIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT
INDEFERIDO LIMINARMENTE.
1. Já houve o trânsito em julgado da condenação, razão pela qual o
é
habeas corpus
sucedâneo de revisão criminal, e como não existe, neste Tribunal, julgamento de
mérito passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente, forçoso
Documento eletrônico VDA55061686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:55
Código de Controle do Documento: f0d53af8-17d1-4ed0-bc27-38e108c94226

reconhecer a incompetência desta Corte Superior para o processamento do presente
pedido. Precedentes.
2. Não há manifesta ilegalidade ao ser afastado o tráfico privilegiado nas instâncias
originárias. O Tribunal de origem avaliou todo ocontexto fático-probatório que
evidencia a dedicação e o envolvimento do paciente com a atividade criminosa,
verificando-se a apreensão de grande quantidade de maconha (aproximadamente 620
kg), anotações de contabilidade de tráfico, eppendorfs e balança de precisão, com
resquícios de maconha e outros objetos, tipicamente destinadas ao preparo de porções
individualizadas de entorpecentes, instrumentos comumente empregados pelos
traficantes para suas atividades rotineiras. A tese jurídica, como apresentada, deve ser
analisada com a devida profundidade em sede adequada perante o Tribunal de
origem, não sendo possível análise nos autos de habeas corpus, de cognição sumária.
3. Agravo regimental improvido." (AgRg no HC
Rel. Ministro Sebastião
611.261/SP,
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe
9/2/2021,
18/2/2021)

Não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser reconhecida de ofício.
Isso porque o agravante, segundo consta no acórdão impugnado, afirmou que
desistiu voluntariamente da prática do roubo, tendo negado, pois, sua participação, o que, de
fato, é incompatível com a atenuante da confissão espontânea.
Não se trata sequer de confissão qualificada, pois a desistência voluntária exclui a
punibilidade do crime, não se tratando de excludente de ilicitude ou culpabilidade.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55061686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:55
Código de Controle do Documento: f0d53af8-17d1-4ed0-bc27-38e108c94226

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.043.172 / SP
Número Registro: 2025/0397270-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00019700520168260445 19700520168260445
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MARCOS VINICIUS FERNANDES DA COSTA (PRESO)
CORRÉU
: JOSE ROBERTO ALMEIDA
CORRÉU
: JOAO LUCAS FERRAZ
CORRÉU
: CLEITON RONILDO TOLEDO DOS SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - LATROCÍNIO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCOS VINICIUS FERNANDES DA COSTA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA55914514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:42:48
Código de Controle do Documento: cfe46cac-fd07-4a06-96b7-3fbfd992717b

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:42:48
Código de Controle do Documento: cfe46cac-fd07-4a06-96b7-3fbfd992717b